Tribunal: CARF
Processo: 11610.012501/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.012501/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.486 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
MARIA BERNARDETE MAIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO
DA RETENÇÃO.
Com a apresentação de documentos hábeis a comprovar a existência de
retenção na fonte de Imposto de Renda sobre rendimentos recebidos em Ação
Trabalhista, deve-se proporcionar o recálculo da apuração efetuada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reduzir o montante de crédito lançado para R$ 21.204,21,
sobre o qual devem incidir os acréscimos legais de mora e de ofício correspondentes.
(documento assinado digitalmente)
Carlo Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakasu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo.
Relatório
Como resultado do procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual do
ano-calendário de 2005, exercício de 2006, expediu-se a Notificação de Lançamento no
2006/608451244874105. À contribuinte, foi imputada a compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte, no valor de R$ 212.000,00, referente ao declarado rendimento recebido da
fonte pagadora Banco Nossa Caixa S.A., CNPJ no 43.073.394/0001-10. Com isto, teve-se
imposto suplementar apurado em R$ 291.607,51.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.012501/2009-13
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.486 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.012501/2009-13

Na sua impugnação, na 1a instância, em 22/12/2009, alegou que o valor
informado, referente à fonte pagadora, é matéria sub judice nos autos do processo no 409/1993,
em trâmite na 21a Vara do Trabalho da Capital.
O Acórdão 12-65.462 – 21a turma da DRJ/RJI (fls. 37 a 39) julgou improcedente
a impugnação, mantendo o imposto suplementar apurado. Como solução do litígio em 1a
instância, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ) negou
provimento à impugnação.
Julgou-se, na decisão, que é necessário que se comprove que, sobre os
rendimentos recebidos na Ação Trabalhista, de fato correu a retenção do imposto na fonte, no
momento em que o rendimento se torne disponível para o beneficiário. E que não foram
apresentados documentos que comprovassem a real retenção de imposto de renda.
Em face da decisão, da qual foi intimada em 17/07/2014 (fl. 49), a contribuinte
interpôs Recurso Voluntário (fls. 51 a 53) em 01/08/2014, alegando que valor retido foi
efetivamente recolhido em 14/05/2010, conforme DARF (fl. 53), relativo ao imposto de renda
retido sob os rendimentos tributáveis pagos em face do Processo Trabalhista no 409/1993 da 21a
Vara do Trabalho da Capital.
A Resolução no 2201-000.361 de 09/05/2019 (fls. 55 a 57) decidiu por converter
o julgamento em diligência para que a Autoridade Lançadora, diante da evidência do
recebimento, em duas parcelas, dos valores decorrentes da ação judicial, elabore termo
circunstanciado em que aponte a proporção do valor de IRRF e de rendimentos tributáveis
relativos ao exercício em discussão.
Após diversos termos de intimação, concluiu-se no Relatório Fiscal da
Diligência (fl. 181 a 188) que o valor do imposto suplementar devido pela contribuinte no Ano
Calendário 2005 calculado pela fiscalização é de R$ 21.204,21, em decorrência do recálculo da
glosa do imposto retido declarado.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente conheço do Recurso Voluntário, em especial pela tempestividade –
dado que a cientificação ocorreu em 17/07/2014 (fl.49) e a peça foi interposta em 01/08/2014 (fl.
51).
Resposta ao Relatório Fiscal da Diligência
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.486 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.012501/2009-13

A Resolução no 2201-000.361 de 09/05/2019 (fls. 55 a 57) decidiu por converter
o julgamento em diligência para que a Autoridade Lançadora, diante da evidência do
recebimento, em duas parcelas, dos valores decorrentes da ação judicial, elaborasse termo
circunstanciado em que aponte a proporção do valor de IRRF e de rendimentos tributáveis
relativos ao exercício em discussão:
(fl. 59) O DARF acostado à fl. 53, referente ao processo 00409/93, mostra-se
insuficiente, de plano, para comprovar a retenção e efetivo recolhimento do Imposto de
Renda retido na fonte dos valores provenientes da citada ação trabalhista.
Infere-se dos termos da ação judicial que a contribuinte recebeu valores em duas
parcelas, mas não há dados suficientes no processo para que este julgador possa aferir a
proporção entre o IRRF e os rendimentos tributáveis relativos ao vertente ano-
calendário.
Pelo Relatório Fiscal da Diligência
(fl. 185) Assim, com base nas respostas e documentos dos diligenciados, e atendendo à
determinação do CARF, proporcionalizamos o recolhimento total efetuado em
14/05/2010, para cada um dos pagamentos realizados pelo reclamado: (...)
Os cálculos estão demonstrados no Relatório Fiscal (fl. 187):
Descrição
Valores em reais
6) Imposto Apurado após Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva
Anual) =DIRPF
195.699,30
7) Total de Imposto Pago Declarado =DIRPF
226.835,00
8) Glosa de Imposto Pago
52.339,91
9) IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão Pago
0,00
10) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações(6-7+8-9)
21.204,21
O valor do imposto suplementar devido pela contribuinte no Ano Calendário 2005
calculado pela fiscalização é de R$ 21.204,21, em decorrência do recálculo da glosa do imposto
retido declarado.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou provimento
parcial para reduzir o montante de crédito lançado para R$ 21.204,21, sobre o qual devem incidir
os acréscimos legais de mora e de ofício correspondentes.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.486 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.012501/2009-13

Fl. 196
DF CARF MF
Original